Tribunal: TJBA
Processo: 0005101-49.2011.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005101-49.2011.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SIMOES FILHO

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

APELADO: JUCIETE LOPES DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
DANIEL GOMES BRITO, DAVID PAIXAO COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO OFICIAL. DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Comprovada a ocorrência de acidente de trânsito envolvendo veículo oficial pertencente ao ente público e motocicleta ocupada pelos autores, subsiste o dever de indenizar, nos termos da responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6.º, da Constituição Federal.

2. Restando evidenciada a existência de lesões físicas decorrentes do evento, ainda que de natureza leve, é cabível a indenização por danos morais e estéticos, não sendo exigível, para tanto, a demonstração de deformidades permanentes, bastando a alteração da integridade física com repercussão negativa à esfera psíquica ou estética do ofendido.

3. A quantia arbitrada a título de indenização revela-se proporcional às circunstâncias do caso, inexistindo motivo para redução.

4. Os danos materiais foram corretamente remetidos à fase de liquidação, respeitando o contraditório e a necessidade de prova do efetivo prejuízo.

5. Aplicação do art. 85, § 11, do CPC: majoram-se os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, em razão do desprovimento do recurso.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0005101-49.2011.8.05.0250, sendo apelante
MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO
e apelados
JUCIETE LOPES DOS SANTOS e OZIEL OLIVEIRA DE ALMEIDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25